Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-75.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000729-75.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO E DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EM FACE DO MUNICÍPIO. ENTE FEDERATIVO DIVERSO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RESP 1.108.013/RJ. NÃO CABIMENTO EM RELAÇÃO AO ESTADO. SÚMULA n.º 421 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000729-75.2020.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que é Apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelados Estado da Bahia e Município de Brumado. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em dar parcial provimento ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, em de 2022. PRESIDENTE DES. ROBERTO MAYNARD FRANK RELATOR